Tribunal: CARF
Processo: 12269.004247/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PENALIDADE APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. COOPERADOS. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE. RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de repercussão geral.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004247/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.907 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
Q I INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PENALIDADE
APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. CONTESTAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004247/2008-07
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal, para, na
parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando o crédito tributário incidente sobre a prestação
de serviço por meio de cooperado com a intermediação da respectiva cooperativa de trabalho.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Lançamentos
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, assim como pelo descumprimento
de obrigação acessória, conforme síntese do quadro abaixo:
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
82
37.174.368-0 Cont. patronal e CI
1/04 a 12/04
12269.004248/2008-43
83
37.174.369-9 CFL 68
10/08
12269.004247/2008-07
Autuação e impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-31.406 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 61 a 67):
[...]
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 06, a referida empresa, nas competência
de 01/2004 a 12/2004, apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias. Mais especificamente, deixou de incluir em GFIP,
segurados contribuintes individuais que estavam lançados em sua contabilidade (contas
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

n° 002355, 003355, 004355, 006355 (Serviços de Terceiros Pessoa Física) e 002350
(Manutenção de Instalações). Também não constavam os valores pagos a Cooperativa
de Trabalho (conta 001193 - Cooperativa do Saber). Elaborados demonstrativos.
Consta no Relatório Fiscal da Aplicação da multa, fls. 07 que os valores foram
atualizados pela Portaria MPS/MP n° 77, de 11/03/2008. A multa aplicada corresponde
a 100% no valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, limitada por
competência, aos valores previstos no quadro constante no § 4° do art. 32 da Lei n°
8.212/91, com redação da Lei no 9.528/97, cujo enquadramento se deu em função do
número total de empregados em atividade na empresa em cada competência. Não houve
ocorrência de agravantes ou atenuantes.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente da presente autuação em 21/10/2008,
fls. 01; e, protocolizou impugnação parcial em 19/11/2008, fls. 17/51, onde requer, que
seja julgada procedente a presente impugnação com o conseqüente cancelamento do
procedimento administrativo tendente á imposição tributária (AI n° 37.174.369-9) e
relevação da multa aplicada no que toca as contribuições sobre pagamentos efetuados a
autônomos.
... entende a Impugnante que a imposição fiscal pretendida não pode prosperar.
A um, pelo fato de o contribuinte, no que se refere às contribuições devidas
decorrentes de pagamentos efetuados a autónomos, ter efetivado, dentro dos 30
dias abertos para a defesa, o pagamento integral destes (guia em anexo), a dois
pelo caráter abusivo da multa aplicada no caso dos supostos pagamentos
efetuados à cooperativa.
I
Abaixo, em síntese, as alegações apresentadas.
- Da atenuação da multa aplicada em razão da não inclusão dos valores pagos à
autônomos, mas com pagamento das contribuições dentro do prazo para
impugnação.
Traz o art. 291 do Decreto n° 3.048/99.
Aponta jurisprudência administrativa.
- Do caráter confiscatório e abusivo da multa aplicada e malferimento dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Superadas as questões acima postas, no que se refere à atenuação da multa
aplicada em virtude da espontaneidade do contribuinte em regularizar sua
situação, permanece a multa aplicada decorrente da não inclusão,
supostamente, de valores pagos ou creditados a cooperativa de trabalho.
Em que pese o mérito da questão originária da multa ora combatida estar sendo
discutida em outra impugnação, apenas por gosto ao debate a impugnante
informa que naquela aduz e prova não existir fato gerador e muito menos
sujeição passiva, eis que os valores que foram utilizados como base de cálculo)
são meros repasses de valores recebidos de alunos. Os contratos, apresentados
naquela impugnação dão conta de que ao firmar o contrato, o aluno contrata a
QI Escolas e a cooperativa saber, cabendo à primeira somente o repasse dos
valores acordados em convénio.
Pois bem, inexistindo ou sendo improcedente o lançamento originário, por
conseguinte, a penalização também segue o mesmo caminho, pois não existe
mais o suposto ilícito que lhe daria suporte. Em outras palavras, inexistindo
ilícito não há o que penalizar.
Traz o art. 150 da Constituição Federal. E, doutrina correspondente.
(Destaque no original)

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora -
DRJ/JFA - julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 61 a 67):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATENUAÇÃO. RELEVAÇÃO. NÃO
CORREÇÃO
DA
FALTA.
NÃO
ATENDIMENTO
CUMULATIVO
DOS
REQUISITOS PREVISTOS. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E ABUSIVO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CANCELAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
É devida a autuação da empresa por apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Não constituía circunstância atenuante da penalidade, o fato de o infrator não corrigir a
falta após o início do procedimento fiscal e até o termo final do prazo para impugnação.
Não cabia a relevação da multa aplicada quando o infrator não cumpria
cumulativamente os requisitos previstos na legislação previdenciária de formular pedido
e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, desde que primário e não ter ocorrido
nenhuma circunstância agravante, de acordo com o então vigente art. 291, § 1° do
Regulamento Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 na redação dada pelo
Decreto n° 6.032/07.
Não caracteriza ofensa aos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, a aplicação de multa fundamentada na legislação que a rege e em plena
vigência no mundo jurídico.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 70 a 79):
1. Manifestada mula deverá ser relevada, pois a falta foi corrigida
tempestivamente.
2. Aduz ser indevida a penalidade apurada sobre serviço prestado por meio do
cooperado de cooperativa de trabalho por inexistência tanto do fato gerador como da sujeição
passiva.
3. Subsidiariamente, pede a aplicação da retroatividade benigna relativamente à
penalidade aplicada.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/11/2010
(processo digital, fl. 69), e a peça recursal foi interposta em 29/11/2010 (processo digital, fl.
70), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Retroatividade benigna
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se manifesta acerca da retroatividade benigna quanto à penalidade aplicada,
conforme previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN, tese inaugurada somente
no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da
referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e
sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise.
Com efeito, haja vista o que está posto precedentemente, a Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Não obstante o acima exposto, no momento do pagamento ou parcelamento do
crédito em ora analisado, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil identificará e cobrará a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação e aquela
que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação do art. 35 pela Lei
11.941, de 2009. Trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil como
na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
14, de 4 de dezembro de 2009.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Com se vê nos excertos do acórdão recorrido, que passo a transcrever, o julgador
de origem decidiu pela procedência da autuação, nestes termos (processo digital, fl. 141):
Neste caso, a Impugnante como empresa tomadora contratante dos serviços e o sujeito
passivo, sendo responsável pelo cumprimento das obrigações previdenciárias referentes
à contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor dos serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Lei n° 8.212, de 24/07/1991
e alterações introduzidas pelas Leis n° 9.876, de 26/11/1999, art. 22, inciso IV.
A contribuição de 15% incidente sobre serviços contidos em NF/FAT/REC de prestação
de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho é exigível desde a
competência 03/2000, face à vigência da Lei n° 9.876/99.
Contudo, na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
correspondente à prestação de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão
há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Nestes termos, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência
tida por inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto à relevação/atenuação da penalidade aplicada, a
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004247/2008-07

Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Quanto a possibilidade de atenuação/relevação da multa aplicada, devem ser verificados
se foram atendidos os requisitos necessários para a sua concessão previstos no então
vigente art. 291 do Regulamento Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 na
redação dada pelo Decreto n° 6.032/07.
Até 12/01/2009, constituía circunstância atenuante da penalidade, reduzindo a multa em
cinqüenta por cento, o fato de o infrator corrigir integralmente a falta após o início do
procedimento fiscal e até o termo final do prazo para impugnação.
Relevava-se a multa aplicada quando o infrator formulava pedido e corrigia a falta,
dentro do prazo de impugnação, desde que infrator primário e não ocorrido nenhuma
circunstancia agravante. Art. 291, § 1° do Regulamento Previdenciário aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99 na redação dada pelo Decreto n° 6.032/07.
Desta forma, apesar de demonstrar em sua impugnação o interesse e retificar as GFIP,
tal fato não é suficiente para a Impugnante se beneficiar da atenuação e/ou relevação da
multa aplicada, uma vez que não houve a correção da falta, objeto da presente autuação,
não sendo cumpridas cumulativamente as exigências determinadas pelo dispositivo
acima.
A propósito, a alegação, em sede de impugnação, de que não mais dispõe da
documentação para retificar as GFIP’s, por si só, não pode amparar a relevação pretendida pela
Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando o
crédito tributário incidente sobre a prestação de serviço por meio de cooperado com a
intermediação da respectiva cooperativa de trabalho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 94
DF CARF MF
Original